Tribunal: TJSP
Processo: 0003079-31.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu o pleito de extinção da punibilidade relativa à pena de multa. Inexistência de comprovação atual de hipossuficiência econômica do agravante. Ausência de nulidade da citação por edital. Decisão acertada. AGRAVO DESPROVIDO.